Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747042-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMA DIAS DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que o intimou para pagar 50% dos honorários periciais apresentados na origem (proc. no 0702153-36.2023.8.07.0018, ID no 174559030, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que não deve ser obrigado a pagar parte dos honorários periciais, pois a prova foi pleiteada apenas pela agravada. 3. Destaca que ao ser intimado, informou que não havia mais provas a produzir, motivo pelo qual deve ser observado o art. 95 do CPC. Esclarece que se tivesse pedido prova pericial, a preferência seria pela sua realização por entidade pública, nos termos do CPC, art. 91, §§ 1o e 2o. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja revogada a determinação de pagamento de 50% dos honorários periciais apresentados na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 8. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 9. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 10. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 12. Não há conflito entre os artigos 95 e 429 do CPC, mas é importante distinguir o ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários de perito. Em suma, a parte que pede a prova é responsável por adiantar a remuneração do perito, essa é a regra geral do art. 95, caput do CPC. 13. Como consequência, a responsabilidade pela remuneração dos assistentes técnicos é de cada uma das partes e os honorários do perito são de responsabilidade de quem pediu a prova. A prova pericial foi pleiteada pela agravada. Ao ser intimado, o Distrito Federal informou que não pretendia produzir outras provas, conforme se observa no ID no 159280923 dos autos de origem. 14. A Súmula no 232 do STJ destacada na decisão somente se aplica quando há pedido da Fazenda Pública para a realização da prova pericial, observando a preferência para que seja providenciada por entidade pública, o que não é o caso dos autos. 15. Precedente: Acórdão no 1406142, 07214938820218070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo para afastar a determinação imposta ao Distrito Federal no que tange ao pagamento antecipado de 50% dos honorários periciais (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO